Tribunal: TJSP
Processo: 2087500-41.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
PROCESSO - O poder geral de cautela conferido ao Juiz autoriza o deferimento de tutela de urgência, ainda que não haja pedido formulado pela parte, quando presentes os requisitos do art. 300, CPC.
TUTELA DE URGÊNCIA – A presente ação nominada de "ação de conhecimento declaratória c.c obrigação de fazer e reparação de danos materiais e morais com pedido" foi promovida pela parte agravada,

Ementa:
PROCESSO - O poder geral de cautela conferido ao Juiz autoriza o deferimento de tutela de urgência, ainda que não haja pedido formulado pela parte, quando presentes os requisitos do art. 300, CPC.
TUTELA DE URGÊNCIA – A presente ação nominada de "ação de conhecimento declaratória c.c obrigação de fazer e reparação de danos materiais e morais com pedido" foi promovida pela parte agravada, fundamentada em alegação de que sofre descontos em seu benefício previdenciário referente a parcelas de um contrato de mútuo, empréstimo ativo por ele não contratado - Na espécie, presentes os elementos que evidenciam a probabilidade do direito e de perigo de dano (CPC/2015, arts. 294 e 300, caput), em intensidade suficiente, para, na atual situação processual, o deferimento da tutela de urgência requerida, para determinar ao banco agravado que suspenda a cobrança de valores referentes ao empréstimo ativo identificado na inicial - Presente o requisito de perigo de dano, ante o desconto de valor referente a parcelas do empréstimo afirmado como não contratado - O perigo da irreversibilidade da medida não constitui fator impeditivo de concessão de tutela de urgência.
MULTA DIÁRIA – Admissível a cominação de multa diária, para o descumprimento de obrigações de fazer e de não fazer, caso dos autos, a teor dos arts. 497, caput, 536, caput e 537, CPC/2015 – Cominação de multa diária de um salário mínimo, em caso de descumprimento da obrigação de fazer imposta, atende os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, visto adequada para não prestigiar a inércia da ré, nem promover o enriquecimento sem causa da parte autora, bem como porque ajustada ao conteúdo econômico do valor do débito, objeto da ação, sem se mostrar abusiva, mas sim razoável para forçar o cumprimento da obrigação, como exige o art. 537, do CPC/2015 - Ressalvada a possibilidade de majoração da multa diária, para forçar o cumprimento, para a hipótese de protelação ou recalcitrância no descumprimento - Como há a possibilidade de sanar eventual descumprimento da deliberação judicial de suspensão de descontos em folha de pagamento de benefício previdenciário de forma diária, de rigor a manutenção da periodicidade da multa por descumprimento da tutela de urgência concedida - Manutenção da r. decisão agravada.
Recurso desprovido.